Tribunal: TJES
Processo: 0008780-82.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008780-82.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: MATHEUS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROVA ESCRITA. PRESCINDIBILIDADE DE ASSINATURA. INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O artigo 700, inciso I, do CPC/15, estabelece que para a propositura de ação monitória revela-se suficiente a afirmação da existência de direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro, em face de devedor capaz, com base em prova escrita desprovida da eficácia de título executivo.

II. A prova escrita exigida pelo artigo 700, do CPC/15, não exige, necessariamente, a subscrição do devedor, posto que poderá ser superada pela conjugação das provas colacionadas pelo demandante. Precedentes.

III. Na hipótese, conquanto o instrumento particular de confissão de dívida não se encontre assinado, o conjunto probatório sinaliza a presença de indícios concretos da validade da pactuação, tratando-se, portanto, de documento escrito juridicamente hábil para indicar a comprovação do valor pleiteado na exordial, circunstância que afasta a extinção do feito realizada no comando sentencial.

IV. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0008780-82.2020.8.08.0048

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: MATHEUS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE

J
U
I
Z: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE SERRA - 5ª VARA CÍVEL, em AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em face de MATHEUS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, cujo
decisum
extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
ajuizou a presente Ação Monitória pleiteando o pagamento no valor inicial de R$ 47.692,59 (quarenta e sete mil e seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos), referente ao débito oriundo do Instrumento de Confissão de Dívida, de nº 41441359, tratando-se este do débito remanescente do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda.
”

Nesse passo, pleiteou a reforma da sentença porquanto o interesse processual se mostraria presente diante da resistência da parte demandada em cumprir com o pactuado no Termo de Confissão de Dívida; preencher a petição inicial os requisitos legais, em especial a comprovação da inadimplência da parte recorrida, e, “
levando-se em consideração que a parte Recorrida efetuou o pagamento da primeira parcela do contrato supramencionado, é possível concluir que a mesma concordou com as cláusulas e disposições do termo. Portanto, tem-se que o Instrumento de Confissão de Dívida de nº 41441359 (juntado nas fls. 29/32) é incontroverso. Sendo assim, não há que se falar em ausência de documentação hábil para servir como prova material do débito para embasar a presente Ação Monitória.
”

Como é cediço, o artigo 700, inciso I, do CPC/15, com correspondência no artigo 1.102-a, do CPC/73, estabelece que para a propositura de ação monitória, revela-se suficiente a afirmação da existência de direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro, em face de devedor capaz,
com base em prova escrita desprovida da eficácia de título executivo.

Noutras palavras, “
A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor.
” (
STJ
; AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015)

Registre-se, ademais, que “
A ação monitória não é o meio processual cabível para cobrar dívida ilíquida, devendo ser instruída com documento escrito considerado pelo julgador como juridicamente hábil para, à primeira vista, comprovar o valor devido, sob pena de inépcia da petição inicial. Precedentes.
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.285.268/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Na hipótese,
o feito foi extinto em virtude de o termo de confissão de dívida acostado à exordial pelo demandante/apelante não se encontrar assinado, o que, segundo aduzido pelo juízo
a quo
, “
demonstra completa ausência de elementos mínimos indicadores de qual seria o valor devido pelo demandado, não servindo, dado as suas peculiaridades, a instruir uma ação monitória.
”

D
estarte, conquanto o instrumento particular de confissão de dívida (fls. 29/32)
datado de
05.09.201
7
não se encontre assinado, o conjunto probatório
sinaliza a presença de indícios concretos da validade da pactuação, tratando-se, portanto, de documento escrito juridicamente hábil para indicar a comprovação do valor pleiteado na exordial.

É o que se nota ao observar a subscrição, pelo
demandado/apelado,
do precedente
“Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda” (fls. 43/
66
),
formalizado em
05.09.201
6
,
bem como do
“Termo de Recebimento das Chaves” (fl. 34) e
d
o “Termo de Autorização de Posse” (fl. 35),
datados de
03.03.201
7
,
todos referindo-se ao mesmo imóvel.

M
as não é só: consta no relatório de pagamentos confeccionado pela demandante/apelante à fl.
67
o pagamento da parcela 01 do termo de confissão de dívida, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais),
no dia do vencimento, qual seja,
12.09.2017.

N
ote-se que
“(...) a prova escrita que deve acompanhar a inicial da ação monitória não precisa, necessariamente, ser de emissão, elaboração ou assinatura do Devedor ou representante, bastando que se conjuguem com outras provas ou indícios da efetiva negociação (...)
”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.915.281/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior,
"prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida"
, (ut. REsp nº 437.638/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 28/10/02). 1.1. Esta Corte entende, ainda, que
"a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil
não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura
ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado"
(ut. AgRg no AREsp 289.660/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013). 2. Assim, tendo o Tribunal de origem concluído pela existência de prova escrita suficiente para o processamento da ação monitória, não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, tendo em vista a necessidade de novo exame das provas juntadas aos autos. Incidência dos óbices recursais das Súmulas 07 e 83 do STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 335.984/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016; AgRg no AREsp 542.215/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 09/03/2016. 3. Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.208.811/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 14/9/2018.)

D
esta forma, tenho que o
instrumento particular de confissão de dívida
apresentado pelo demandante/apelante amolda-se à exigência de “
prova escrita sem eficácia de título executivo
” exigida pelo artigo 700, do CPC/15, afastando-se, por conseguinte, a extinção do feito realizada no comando sentencial.

Nesse sentido, manifestou-se este e. TJES em caso análogo ao presente:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. PRESCINDIBILIDADE DE ASSINATURA. INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. PETIÇÃO INICIAL APTA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme o art. 700, inciso I do CPC, a ação monitória será proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
2. Quanto à referida prova, a jurisprudência é firme no sentido de que basta que dela seja possível depreender que há direito à cobrança da dívida,
sendo prescindível que o documento esteja assinado.
Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1208811/MT. Precedente do TJES: Apelação Cível,011180100197.
3. Ainda que o termo de renegociação não esteja assinado pelo devedor, os documentos anexados à inicial (Check List de Vistoria do Cliente, Termo de Responsabilidade do Proprietário e Pesquisa de Entrega de Chaves) contêm assinaturas do apelado e demonstram que este recebeu o imóvel em perfeitas condições, o que é suficiente para comprovar a existência da obrigação, mormente porque algumas parcelas da dívida renegociada foram pagas, como evidenciado em extratos.
4. A petição inicial, portanto, é apta e está regularmente instruída, devendo o processo originário ter seu regular prosseguimento com a citação do apelado. 5. Recurso conhecido e provido. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002124-12.2020.8.08.0048, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Mar/2022)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para regular processamento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para regular processamento.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.